Tribunal: TJSP
Processo: 1006358-83.2014.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 551 E 1114, AMBOS DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS DA LEI 10.029/2000 – SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – Ação que foi julgada parcialmente procedente – Reconheceu-se a prescrição

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 551 E 1114, AMBOS DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS DA LEI 10.029/2000 – SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – Ação que foi julgada parcialmente procedente – Reconheceu-se a prescrição apenas dos valores devidos, mantendo-se a procedência da demanda quanto ao direito à contagem de tempo de serviço para fins previdenciário.
RETORNO À TURMA JULGADORA – READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO AO TEMA No 551 DO STF – Fixada a tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações." – Observado ainda o Tema no 1114 – Tese: O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.".
Acórdão readequado ao Tema no 551 do STF, observado ainda o Tema no 1114, julgando os pedidos improcedentes.